Tribunal: TJMT
Processo: 1031309-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031309-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (EMBARGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS EMBARGOS. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. PRIMEROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDO EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação e manteve decisão de primeiro grau determinando a manutenção do contrato coletivo empresarial de plano de saúde do Instituto Invest. de Educação, Consultoria e Assessoria LTDA - ME.

II.
Questão em discussão

2. A discussão cinge-se em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação do art. 13, p.u., inc. II, da L. nº 9.656/1998 e do art. 17 da Res. Normativa nº 195/2009 da ANS, que tratam da possibilidade de rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde.
3. Verifica-se, ainda, se houve omissão quanto aos arts. 421 e 422 do CC, que estabelecem os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e eventual contradição com a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ.

4.

Analisa-se a incidência dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, diante da interposição simultânea de dois embargos de declaração pela embargante, prevalecendo o primeiro interposto.

III.
Razões de decidir

5. A interposição de dois embargos de declaração contra a mesma decisão acarreta a preclusão consumativa, devendo prevalecer o primeiro recurso protocolizado, conforme consolidado pelo STJ.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a legalidade da rescisão unilateral do contrato, condicionando-a à notificação prévia mínima de 60 dias e à oferta de um novo plano sem carência ou possibilidade de portabilidade, conforme exigido pelo art. 1º da Res. nº 19 do CONSU.

7. A impossibilidade de migração para plano individual não comercializado pela operadora não afasta a exigência de que a rescisão unilateral seja acompanhada de alternativa para os beneficiários.

8. O acórdão embargado não extrapolou a tese fixada no Tema 1.082 do STJ, que trata exclusivamente da continuidade do tratamento médico essencial para beneficiários em situação de internação ou tratamento contínuo.
9. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para rediscussão do mérito.
10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento.

11. Deve prevalecer os primeiros embargos de declaração intespostos pelo Embargante, em atenção aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa

IV.
Dispositivo e tese

12. Primeiro Embargos de Declaração rejeitados. Segundo Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só devem ser acolhidos quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; L. nº 9.656/1998, art. 13, p.u., inc. II; Res. Normativa nº 195/2009 da ANS, art. 17; Res. nº 19 do CONSU; CC, arts. 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Bradesco Saúde S/A
, em desfavor
Instituto Invest. De Educação, Consultoria e Assessoria
,
foi, à unanimidade, desprovido,
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a manutenção do contrato coletivo empresarial de plano de saúde do Instituto Invest. de Educação Consultoria e Assessoria LTDA - ME.,
cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO SEM CARÊNCIA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO – ÑORMA DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO N. 19 CONSU NÃO OBSERVADA - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Bradesco Saúde S/A., contra sentença que determinou a operadora do plano de saúde restabelecer o contrato de prestação de serviço de saúde firmado com a parte autora, ora Apelada.

II. Objeto da discussão:

2. A questão em discussão envolve se a rescisão unilateral do contrato coletivo é válida, considerando o prazo para notificação prévia para rescisão e, ainda, a comprovação de oferta de novo plano sem carência aos beneficiários pela operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir:

3. É possível a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, mas a legislação exige que seja com prévia notificação, em prazo não inferior a 60 dias, com possibilidade de portabilidade, sem carência, o que não ficou demonstrado no caso em exame (artigo 1º da Resolução n. 19).

4. A decisão de primeiro grau observou corretamente os elementos fáticos e legais, devendo ser mantida na íntegra.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso Desprovido.

6. Tese de Julgamento: A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode ser efetivada sem a notificação prévia do beneficiário, em prazo não inferior a 60 dias, com a apresentação de novo plano sem carência ou a possibilidade de portabilidade.

7. Dispositivos citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; Resolução Normativa nº 195 da ANS, art. 17, parágrafo único; Resolução nº 19 do CONSU; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 47. (id. 258056185)

Irresignada,
a operadora de saúde Embargante
opôs dois
Embargos de Declaração contra o citado acórdão.

No primeiro
, a Embargante sustenta a
existência de omissão no acórdão, porque não houve manifestação expressa acerca da aplicabilidade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, bem como do artigo 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que, segundo argumenta, possibilitam a rescisão unilateral do contrato coletivo. Além disso, sustenta a impossibilidade de inclusão de beneficiário em plano individual por não comercialização de tal modalidade.

Argui omissão com relação a ausência de análise aceca dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que dispõem sobre os princípios que regem os contratos no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Assevera, ainda, contradição por inobservância do Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ, que fixou a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente um plano coletivo, deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial para a sobrevivência ou integridade física do usuário internado ou em tratamento contínuo, até sua alta, desde que o titular custeie integralmente as despesas, o que não ocorre no caso dos autos.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados, além de prequestionar os dispositivos citados (id. 257436168).

Por sua vez,
no segundo
, a Embargante invoca omissão quanto à previsão contida no artigo 3º da referida Resolução, que dispensa a exigência de migração para plano individual quando a operadora não comercializa tal modalidade de plano, como é seu caso. Além disso, pontua que desde 2007 não comercializa planos individuais ou familiares, com anuência da ANS, e que essa informação está publicamente disponível no site da seguradora.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios (id.

263026754).

Certidão registra a interposição simultânea e tempestiva de dois embargos de declaração pelo Banco Apelante contra o referido acórdão (id. 263037756).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os aclaratórios (id. 262740269).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima
Bradesco Saúde S/A
,
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço
, a Embargante aponta omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e do artigo 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que permitem a rescisão unilateral do contrato coletivo, além da impossibilidade de inclusão de beneficiário em plano individual não comercializado. Sustenta também a ausência de análise dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que tratam da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Por fim, contradição em relação ao Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ que assegura a continuidade do tratamento essencial em casos de rescisão unilateral.

Primeiramente
, cumpre destacar que, na hipótese de interposição de dois embargos de declaração contra a mesma decisão, conforme consignado na certidão acostada ao id. 263037756, prevalece o primeiro recurso interposto, em observância ao princípio da unicidade recursal e à preclusão consumativa, que impede a repetição de um ato processual já realizado.

Dessa forma, ainda que ambos tenham sido protocolizados dentro do prazo legal,
será conhecido aquele que foi primeiro interposto
, no presente caso, o recurso acostado ao
id. 257436168.

Por consectário lógico,
não conheço do segundo recurso
(id.
263026754
).

Superado essa questão, passo à análise da pretensão dos primeiros embargos interpostos.

De fato, não assiste razão ao Embargante.

Quanto à alegada omissão sobre o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e o artigo 17 da RN nº 195/2009 da ANS, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, reconhecendo a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas condicionando-a à prévia notificação e à disponibilização de um plano individual sem exigência de carência, nos termos da Resolução nº 19 do CONSU.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente um contrato coletivo sem oferecer alternativa de migração aos beneficiários, sob pena de desrespeito à boa-fé e à segurança contratual.

Portanto, não há omissão, pois a matéria foi devidamente abordada no acórdão embargado.

No que tange à suposta omissão sobre a impossibilidade de migração para plano individual, de igual forma, não merece respaldo.

A Embargante sustenta que não comercializa planos individuais, e que, portanto, não estaria obrigada a oferecer essa alternativa.

Ocorre que a decisão embargada não impôs essa obrigação de forma irrestrita, mas considerou a ausência de comprovação da oferta de um novo plano equivalente, sem carência, como fundamento para manutenção do contrato coletivo.

Ademais, o artigo 1º da Resolução nº 19 do CONSU é claro ao estabelecer a necessidade de garantir a continuidade da assistência aos beneficiários, o que não foi observado pela Embargante.

Dessa forma, inexiste omissão, pois a tese da parte embargante foi apreciada e afastada.

Melhor sorte não teve à suposta contradição em relação ao Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, porque o acórdão embargado teria ampliado indevidamente a tese fixada no Tema 1.082, que exige a continuidade do plano de saúde apenas para beneficiários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.

Todavia, a decisão embargada explicitou a distinção entre os casos analisados pelo STJ e o presente feito, destacando que, a ausência de migração para outro plano sem carência.

Portanto, não há contradição, mas apenas interpretação da norma de acordo com o caso concreto.

Por fim, os artigos 421 e 422 do Código Civil, que tratam da função social do contrato e da boa-fé objetiva, foram implicitamente considerados na decisão embargada, que analisou a abusividade da rescisão unilateral diante do não cumprimento das exigências normativas.

Ainda que a Embargante tenha notificado os beneficiários, não demonstrou a possibilidade de portabilidade para um novo plano sem carência, conforme determina a legislação aplicável.

Desse modo, inexiste omissão, pois a matéria foi apreciada sob a ótica do equilíbrio contratual e da proteção ao consumidor.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento
.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos
pelo Bradesco Saúde S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025